Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-13.2017.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000130-13.2017.8.05.0204 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRACE GOMES DE SOUSA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE UIBAI Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional. Curso utilizado como requisito para investidura no cargo. Impossibilidade. A gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional prevista no art. 209-D da Lei Municipal nº 87/1992, com redação dada pela Lei Municipal nº 006/2015, tem como finalidade incentivar o servidor a aprimorar seus conhecimentos após o ingresso no serviço público, não podendo incidir sobre formação que constitua requisito básico para investidura no cargo. Embora a lei municipal não disponha expressamente sobre a impossibilidade de utilização do mesmo título para posse e gratificação, a finalidade da norma é estimular o aperfeiçoamento profissional contínuo, não sendo razoável remunerar duplamente uma mesma qualificação. O curso de graduação em Serviço Social constitui requisito legal para o exercício da profissão de assistente social, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.662/93, não podendo ser considerado como aperfeiçoamento profissional posterior ao ingresso no serviço público. Coaduna com este entendimento a jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Brasil, inclusive do TJBA, reiterando a impossibilidade de utilização de título exigido como requisito para ingresso no cargo público para obtenção de qualquer vantagem remuneratória. Recurso conhecido e desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000130-13.2017.8.05.0204; Recorrente: GRACE GOMES DE SOUSA, Recorrido: MUNICÍPIO DE UIBAÍ: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .